Tribunal: STJ
Processo: 2218842-15.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895198 - SP (2021/0141081-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GIESPP GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE
PUBLICA E PRIVADA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP132932
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: KATIA DA SILVA ARRIVABENE E OUTRO(S) - SP187786
INTERES.
: ELISEU DA SILVA PINHEIRO
INTERES.
: JESUS ADALBERTO GUTIERREZ
INTERES.
: REINALDO LUIZ SALMAZO
INTERES.
: SILVIO LUIZ MARTINEZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
FIXAÇÃO
DOS
PONTOS
CONTROVERTIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
ENUNCIADO N. 283/STF. NECESSIDADE OU SUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A incidência da
se justifica quando a parte
Súmula n. 284/STF
recorrente alega genericamente ausência de fixação dos pontos
controvertidos, sem demonstrar concretamente a omissão ou
incorreção do acórdão recorrido, limitando-se a afirmações abstratas
sobre a regra processual. A deficiência de fundamentação impede o
efetivo enfrentamento da controvérsia e inviabiliza o conhecimento
do recurso especial.
2. A falta de impugnação específica de fundamento autônomo do
acórdão recorrido, relativo à possibilidade de reavaliação posterior da
Documento eletrônico VDA51609301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e6de41f-df3c-4525-9598-c196ab2c34d3

necessidade de produção de prova pericial, enseja a aplicação do
Enunciado n. 283/STF, porquanto subsiste razão suficiente e
independente a amparar a conclusão do aresto.
3. A verificação da suficiência do conjunto probatório produzido, a
fixação de pontos controvertidos e a avaliação da necessidade de
realização
de
perícia
em
momento
processual
determinado demandam reexame de fatos e provas, hipótese vedada
em recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
, Rel. Ministro Antônio Carlos
AgRg no REsp n. 1.449.368/SP
Ferreira,
Quarta
Turma,
DJe
de
27/8/2014;
AgInt
no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 771.874/SE
Turma, DJe de 10/10/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e6de41f-df3c-4525-9598-c196ab2c34d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895198 - SP (2021/0141081-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GIESPP GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE
PUBLICA E PRIVADA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES E OUTRO(S) -
SP132932
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: KATIA DA SILVA ARRIVABENE E OUTRO(S) - SP187786
INTERES.
: ELISEU DA SILVA PINHEIRO
INTERES.
: JESUS ADALBERTO GUTIERREZ
INTERES.
: REINALDO LUIZ SALMAZO
INTERES.
: SILVIO LUIZ MARTINEZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
ENUNCIADO N. 283/STF. NECESSIDADE OU SUFICIÊNCIA
DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A incidência da Súmula n. 284/STF se justifica quando a parte
recorrente alega genericamente ausência de fixação dos pontos
controvertidos, sem demonstrar concretamente a omissão ou
incorreção do acórdão recorrido, limitando-se a afirmações
abstratas sobre a regra processual. A deficiência de fundamentação
impede o efetivo enfrentamento da controvérsia e inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
2. A falta de impugnação específica de fundamento autônomo do
acórdão recorrido, relativo à possibilidade de reavaliação posterior
Documento eletrônico VDA50775985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Código de Controle do Documento: ed275277-0ad4-42db-bc18-cb8fa5d61c49

da necessidade de produção de prova pericial, enseja a aplicação do
Enunciado n. 283/STF, porquanto subsiste razão suficiente e
independente a amparar a conclusão do aresto.
3. A verificação da suficiência do conjunto probatório produzido, a
fixação de pontos controvertidos e a avaliação da necessidade de
realização
de
perícia
em
momento
processual
determinado demandam reexame de fatos e provas, hipótese
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse
sentido:
, Rel. Ministro Antônio
AgRg no REsp n. 1.449.368/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
;
27/8/2014 AgInt no AREsp
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
n. 771.874/SE
DJe de
.
10/10/2016
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno (fls. 7.810/7.821) apresentado pela GIESPP – Gestão Inteligente de
contra a decisão monocrática de fls. 7.800/7.
Educação e Saúde Pública e Privada Ltda.
805, que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento. Busca-se a
reforma do julgado, afastando-se a incidência das Súmulas n. 284 e 283 do STF; e 7 do
STJ para o conhecimento do recurso especial.
O decisório agravado rejeitou o recurso especial sob três alicerces: (i)
deficiência de fundamentação quanto à alegação de ausência de fixação dos pontos
controvertidos, atraindo a Súmula n. 284 do STF; (ii) ausência de refutação de
fundamento autônomo sobre a instrução probatória, incidindo o Enunciado n. 283 do
STF; e (iii) impossibilidade de reexame de provas, com base na Súmula n. 7 do STJ.
A agravante procura combater todos esses pontos, da seguinte forma: 1.
Súmula n. 284/STF (fixação dos pontos controvertidos): O aresto entendeu que os pontos
controvertidos estavam definidos e que a agravante apenas afirmou o contrário, sem
demonstrar erro, violando a dialeticidade. Daí a aplicação desse anteparo sumular. A
agravante sustenta, contudo, que não houve decisão efetiva sobre os pontos
controvertidos. Os embargos de declaração opostos nesse sentido foram rejeitados sem
análise do vício. Ainda que se admita alguma fixação, ela foi insuficiente para assegurar
pleno exercício do direito à prova, razão pela qual não caberia a Súmula n. 284/STF. 2.
Enunciado n. 283/STF no tocante à instrução probatória:
O decisório recorrido considerou que não houve impugnação de fundamento autônomo
do acórdão, segundo o qual novas provas poderiam ser determinadas se os elementos
existentes fossem insuficientes, aplicando-se o referido verbete sumular. A agravante,
porém, argumenta que atacou o
de primeiro grau que simplesmente indeferiu a
decisum
prova pericial, sem prever produção futura. A referência feita pelo tribunal seria mera
Documento eletrônico VDA50775985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Código de Controle do Documento: ed275277-0ad4-42db-bc18-cb8fa5d61c49

faculdade do juízo, não ordem vinculante, de modo que o enunciado não se aplicaria. 3.
Súmula n. 7/STJ quanto ao reexame de provas. A agravante rebate a decisão afirmando

não buscar revisão de provas, mas a sua produção regular, a fim de viabilizar adequada
instrução. A questão seria processual, relativa à correta interpretação dos arts. 369 e 373,
II, do CPC; e 17 da LIA, com redação da Lei n. 14.230/2021. Citou precedentes do STJ
que afastam a aplicação da Súmula n. 7/STJ quando há apenas revaloração jurídica de
fatos já descritos. Ressaltou, ainda, que a negativa de prova pericial pode resultar em
cerceamento de defesa e nulidade processual.
Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fl. 7.824.
.
É o relatório
VOTO
Como dito no
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
atacado, a discussão trazida pela parte recorrente diz respeito, exclusivamente, à
decisum
matéria processual relativa à produção de provas. A Corte local reformou parcialmente a
decisão de primeiro grau para deferir a tomada de depoimentos, mas não encerrou a
possibilidade de se aferir a pertinência de realização de perícia em momento ulterior.
Convém citar, novamente, a ementa do julgamento de origem (fl. 7.669):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município
de São Caetano do Sul. Alegadas irregularidades na execução do contrato
firmado para prestação de serviços de locação de licença de uso do sistema para
gestão do serviço de saúde do município. Indicado pagamento sem a
contraprestação dos serviços contratados. Indeferimento de prova oral e pericial.
Desnecessidade, a priori, da prova técnica pretendida, voltada ao esclarecimento
dos limites do objeto contratual. Entretanto, relevância da prova oral pretendida,
que tem o condão de melhor delinear os fatos narrados na exordial.
Inviabilidade de se concluir pela sua imprestabilidade nesse momento
processual. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.
Sobre a fixação dos pontos controvertidos, reitere-se, as instâncias
ordinárias procederam à respectiva delimitação, vinculando-se à realização de
pagamentos sem a respectiva contraprestação.
Desde o arrazoado do especial, a parte recorrente não tece nenhuma
consideração concreta sobre o que mais deveria ser especificado para dar andamento à
instrução, ou de que maneira aquele contexto traçado seria impertinente. Data maxima
venia, a argumentação de fls. 7.689 a 7.691 nem sequer dialoga com a delimitação feita
pelo Juízo singular, menos ainda se debruça sobre a situação versada nos autos,
limitando-se a falar, genericamente, sobre a necessidade de se fixar os pontos
controvertidos. Insuperável, pois, o óbice da Súmula n. 284/STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA50775985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Código de Controle do Documento: ed275277-0ad4-42db-bc18-cb8fa5d61c49

Também não assiste razão à agravante em relação à produção de prova
pericial. Mesmo que o acórdão atacado não a tenha deferido, deixou a questão em aberto
para momento posterior à tomada de depoimentos, quando então poderá ser reavaliado o
cabimento da perícia. Assim, confirmando-se a compreensão anterior, a parte insurgente
não impugna tal circunstância do decisório de origem. Nesse contexto, a insurgência
encontra entrave para seu conhecimento. Conforme jurisprudência deste STJ, "[a]
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado
impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'". (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de
).
19/12/2018
Finalmente, o empeço da Súmula n. 7/STJ é, de fato, insuperável,
abrangendo a inadmissibilidade de todas as teses recursais. Para examinar se os pontos
controvertidos foram ou não bem fixados e se a perícia precisa ou não ser deferida agora,
não depois, como dito pelo TJSP, esta Corte Superior teria que adentrar no exame direto
dos elementos de prova constantes dos autos e tomar para si medidas de instrução
processual. Veja-se que a discussão não tangencia o mero exame do quadro fático
delineado pela origem. A própria recorrente cita em seu especial o seguinte (fl. 7.693):

[...] o fato de que o licenciamento de uso temporário do sistema, objeto da
avença em investigação, sempre esteve à disposição do Recorrido, que acabou
por não utilizá-lo de forma integral em razão da falta de estrutura nas unidades
de saúde onde deveria ter sido utilizado [...].

Mais adiante, segue dizendo (fl. 7.693):

[...] houve outras circunstâncias que impediram a Recorrente de executar
fielmente o serviço a que foi contratada: problemas com a infraestrutura sobre
pontos de rede, dificuldade também relatada na instalação de equipamentos de
informática no Hospital Albert Sabin; o fornecimento por parte da Recorrente
de insumos [...].

Esse contexto não está retratado na origem. São inferências feitas pela
recorrente a partir das provas e apurações prévias de sindicância e documentos trocados
entre os contratantes, cuidando-se, pois, de argumentação indissociável do exame direto
do acervo probatório.
Embora o recorrente se esforce para argumentar não debater as provas em
si, mas as regras apropriadas sobre direito probatório, é preciso reconhecer que as teses
buscam forçar este STJ a reapreciar as circunstâncias do caso para definir os rumos da
instrução.
Documento eletrônico VDA50775985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Código de Controle do Documento: ed275277-0ad4-42db-bc18-cb8fa5d61c49

É por isso que este Sodalício, de longa data, compreende, como regra,
competir "às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram
produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. A avaliação tanto da suficiência dos
elementos probatórios, que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do
CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em
aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula 7
" (
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
/STJ)
AgRg no REsp n. 1.449.368/SP
Turma, DJe de
). No mesmo sentido:
, Relator
27/8/2014
AgInt no AREsp n. 771.874/SE
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
10/10/2016
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA50775985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Código de Controle do Documento: ed275277-0ad4-42db-bc18-cb8fa5d61c49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.895.198 / SP
Número Registro: 2021/0141081-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033203420198260565 100332034201982605655792019 22188421520208260000 5792019
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIESPP GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PUBLICA
E PRIVADA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP132932
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
PROCURADOR : KATIA DA SILVA ARRIVABENE E OUTRO(S) - SP187786
INTERES.
: ELISEU DA SILVA PINHEIRO
INTERES.
: JESUS ADALBERTO GUTIERREZ
INTERES.
: REINALDO LUIZ SALMAZO
INTERES.
: SILVIO LUIZ MARTINEZ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIESPP GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PUBLICA E
Documento eletrônico VDA51582907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: f0877a1e-ef55-4c16-b2ed-b4636fc411a8

PRIVADA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO ANSELMO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP132932
ALBERTO FULVIO LUCHI - SP196164
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: KATIA DA SILVA ARRIVABENE E OUTRO(S) - SP187786
INTERES.
: ELISEU DA SILVA PINHEIRO
INTERES.
: JESUS ADALBERTO GUTIERREZ
INTERES.
: REINALDO LUIZ SALMAZO
INTERES.
: SILVIO LUIZ MARTINEZ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: f0877a1e-ef55-4c16-b2ed-b4636fc411a8